Tribunal: TJSP
Processo: 0033139-61.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CREDITADOS DE MODO INDEVIDO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Não apresentação dos arquivos magnéticos exigidos pela legislação. Laudo pericial que concluiu que os créditos oriundos de acúmulos controlados pela empresa de forma paralela existem e não estão sendo atualizados, sendo que os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CREDITADOS DE MODO INDEVIDO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Não apresentação dos arquivos magnéticos exigidos pela legislação. Laudo pericial que concluiu que os créditos oriundos de acúmulos controlados pela empresa de forma paralela existem e não estão sendo atualizados, sendo que os valores utilizados não apresentam nenhum critério definitivo para utilização, que é feita de forma aleatória. Artigo 61, §1o do Decreto no 45.490/2000 que regulamenta o imposto dispõe que "o direito ao crédito do imposto condicionar-se-á à escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação". Adequação dos juros à taxa Selic. Multa fixada acima de 100% do tributo devido. Caráter confiscatório. Redução ao percentual de 100%. Honorários advocatícios ajustados, para o percentual de 10% sobre o valor do benefício econômico auferido.
Recurso parcialmente provido.